Tribunal: TCU
Processo: 033.165/2014-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação determinada pelo Acórdão no 7193/2014-TCU-2a Câmara - apartado do TC-007.701/2012-8 - Instituto Quero-Quero CNPJ 02.653.807/0001-59.

Inteiro teor:
Acórdão 1404/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação à Sra. Anete Alves Fernandes Fidelis, ante o recolhimento integral da multa a ela aplicada pelo item 9.5 do Acórdão 813/2019-TCU-Plenário , Sessão de 10/4/2019, Ata 11/2019, com subsequente arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos. 1. Processo TC- Processo 033.165/2014-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 008.047/2024-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.046/2024-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.048/2024-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Alberto Naoyoshi Ohnuki Junior (XXX.411.948-XX); Ana Paula da Silva (XXX.588.959-XX); Anderson Alexandre dos Santos (XXX.793.597-XX); Anete Alves Fernandes Fidelis (XXX.269.501-XX); Cst Brasil Cooperativa e Servicos de Transportes e Turismo (08.685.607/0001-64); Eduardo Marques de Souza (XXX.569.938-XX); Everton Tiago Damasceno de Oliveira (XXX.759.618-XX); Francisca Regina Magalhaes Cavalcante (XXX.838.833-XX); Luciano Paixão Costa (XXX.391.101-XX); Marcio Misso (XXX.377.548-XX); Restaurante e Lanchonete Maritoca Ltda. (09.402.960/0001-52); Valeria Daleffi Scheide (XXX.364.508-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.7. Representação legal: Vera Elisete Vera Livero (139009/OAB-SP), representando Valeria Daleffi Scheide; Vera Elisete Vera Livero (139009/OAB-SP) e Romildo Andrade de Souza Junior (146539/OAB-SP), representando Alberto Naoyoshi Ohnuki Junior; Luiz Henrique Coke (165271/OAB-SP) e Evelise de Morais Salero (138869/OAB-SP), representando Sei Motoyoshi. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.